Tribunal: TJPA
Processo: 0014287-32.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.
0014287-32.2013.814.0006
COMARCA
: ANANINDEUA/PA.
AGRAVANTE
:
MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA e RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA.
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA - OAB/PA 7.779.
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS FIADORES EM CADASTRO RESTRITIVO POR DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação das partes
MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA
e
RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA
, e confirmar na íntegra os termos da decisão ora guerreada, e tendo em vista que decisão recorrida fora silente quanto aos consectários legais, condenar os autores em custas e honorários advocatícios no importe de 5% do valor da causa, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº.
0014287-32.2013.814.0006
COMARCA
: ANANINDEUA/PA.
AGRAVANTE
: MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA e RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA.
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO COSTA DA SILVA - OAB/PA 7.779.
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA
e
RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 257/260
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
às
fls. 158/168
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. 275/283,
suscitando, que a decisão recorrida foi omissa quantos aos argumentos amplamente discorridos e comprovados nos autos, vez que não restam dúvidas de que o débito em questão gerou a negativação do nome dos agravantes de maneira ilícita, pois a dívida foi realizada quase dois anos após a retirada do sócio agravante.

Além disso, argumenta que a decisão monocrática foi silente no que diz respeito a aplicação da multa decorrente da recalcitrância do agravado em retirar o nome dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito, o qual encontra-se negativado até os dias de hoje.

Contrarrazões
ao
Agravo Interno
às
fls. 285/289
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Insta rememorar que os presentes autos foram distribuídos neste 2º grau de jurisdição em
10/11/2016
à relatoria da Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual, em
12/07/2018,
decidiu monocraticamente ambas as apelações interpostas, para dar provimento ao recurso interposto BANCO DO BRASIL S.A, e, por outro lado, negar provimento ao recurso de MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA e RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA.

Inconformadas, as partes MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA e RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA opuseram embargos de declaração às
fls. 262/267,
o qual foi rejeitado pela D. Relatora em
31/05/2019
.

Novamente inconformados, as partes acima mencionadas, interpuseram o presente Agravo Interno (
fls. 275/283
), aduzindo os mesmos argumentos trazidos na petição de embargos de declaração.

Após a apresentação das contrarrazões ao agravo interno, a Ilustre Relatora julgou-se impedida, com base no art. 144, inc. IX, CPC/2015, sendo os autos distribuídos a relatoria da Desª. Edinéia Oliveira Tavares, a qual, por sua vez, se julgou suspeita para atuar no feito.

Em seguida a relatoria do feito coube a Desª Gleide Pereira de Moura, que também se julgou suspeita por motivo de foto íntimo.

Por fim, em
10/03/2020
, os autos foram distribuídos a minha relatoria, e, após o cumprimento de diligência, vieram conclusos para julgamento em
21/09/2020.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS FIADORES EM CADASTRO RESTRITIVO POR DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto a alegação de que houve omissão tanto da sentença de piso, quanto da decisão monocrática, no que tange a aplicação das astreintes decorrente da recalcitrância do agravado em cumprir a tutela de urgência, para retirar o nome dos autores do cadastros de proteção ao crédito, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

É que o cumprimento provisório das astreintes depende de confirmação da tutela de urgência na sentença, bem como, de trânsito em julgado dela.

Nesse sentido, trago a colação entendimento do C. STJ:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. CPC, ART. 461, §§ 3º E 4º. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
I - A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto a multa aplicada (astreinte).
II - O instituto da antecipação da tutela implica risco para autor e réu, indo à conta e risco de ambos as consequências do cumprimento ou do descumprimento, subordinado à procedência do pedido no julgamento definitivo, que se consolida ao trânsito em julgado.
III - A multa diária fixada antecipadamente ou na sentença, consoante CPC, art. 461, §§ 3º e 4º só será exigível após o trânsito em julgado da sentença que julga procedente a ação, sendo devida, todavia, desde o dia em que se deu o descumprimento.
IV - Recurso Especial improvido. (REsp 1016375/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011) [g.n.]

Importa ressaltar que, apesar dos recorrentes alegarem que seus respectivos nomes se encontravam negativados até os dias de hoje, encontrei às
fls. 106
dos autos, petição protocolada pelos próprios recorrentes informando que o nome de ambos já havia sido retirado dos cadastros restritivos.

Portanto, nessas considerações, e levando em conta ainda que a sentença de mérito foi reformada pela decisão monocrática de
fls. 257/260
, julgando improcedente o direito de ação dos autores, bem como, não havendo ainda trânsito em julgado de decisão de mérito, também não reconheço o direito a exigibilidade das astreintes ora pleiteadas.

Por outro lado, no que tange a alegação de que a decisão recorrida foi omissa quantos aos argumentos amplamente discorridos e comprovados nos autos, vez que não restam dúvidas de que o débito em questão gerou a negativação do nome dos agravantes de maneira ilícita, pois, a dívida foi realizada quase dois anos após a retirada do sócio agravante, também entendo que não lhe assiste razão.

O ponto central da questão não é saber se dívida geradora da inscrição do nome dos recorrentes em cadastro restritivo se deu antes ou depois de sua saída da empresa, mas sim, se a retirada de sócio-fiador do quadro societário da empresa revoga automaticamente a fiança prestada.

O art. 835 do Código Civil dispõe sobre a possibilidade do fiador se exonerar a qualquer momento da fiança prestada por tempo indeterminado, desde que notificado o credor.
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Segundo entendimento do STJ, no que tange a retirada de sócio fiador do quadro societário, a extinção da fiança somente ocorre quando esse notifica o credor nos termos do art. 835 do Código Civil,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula nº 211/STJ). 2.
A mera retirada do sócio-fiador do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art. 835 do CC/2002, que não ocorreu na hipótese
. Precedente. 3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 721.642/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. FIANÇA PRESTADA POR SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 39 DA LEI 8.245/91 E 835 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002
. 2. A retirada de sócio do quadro societário da empresa locatária não importa na exoneração automática da fiança por ele prestada, sendo necessária a notificação do locador (CC/2002, art. 835 do CC/2002). Precedentes.
3. No caso, a alegação do recorrente de que, por força do contrato de locação, a exoneração da fiança prestada pelo sócio retirante seria automática e independeria da notificação do locador foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem após o exame das cláusulas contratuais. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, assim como o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1324561/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. FIANÇA PRESTADA POR SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 39 DA LEI 8.245/91 E 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A retirada de sócio do quadro societário da empresa locatária não importa na exoneração automática da fiança por ele prestada, sendo necessária a notificação do locador (CC/2002, art. 835 do CC/2002). Precedentes (AgInt no AREsp 1324561/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido, haja vista a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1573126/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)

Compulsando os autos, não encontrei nenhuma prova capaz de demonstrar que os recorrentes tivessem notificado o banco credor no sentido de revogar a fiança anteriormente prestada, razão pela qual, entendo que o agravado não praticou nenhum ato ilícito ao inscrever o nome dos autores em cadastro restritivo, já que, para os efeitos legais, os mesmos eram garantidores da dívida contraída pela empresa da qual fizeram parte.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. 275/283
, mantendo a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação das partes
MARIA IVANILDA GOES DE SOUSA
e
RAIMUNDO ELIAS GOMES DE SOUZA
, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

Tendo em vista que decisão recorrida fora silente quanto aos consectários legais, condeno os autores em custas e honorários advocatícios no importe de 5% do valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO